Tribunal: TJES
Processo: 0000348-66.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000348-66.2021.8.08.0007 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE FELIPE SOARES PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06 E ART. 12, LEI 10.826/03. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. TESTEMUNHOS POLICIAIS CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS. PENA-BASE. CULPABILIDADE. E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1. Havendo provas de materialidade e a autoria do crime, descabe acolher o pedido de absolvição. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

2. A exasperação da pena-base deve se basear em fundamentos concretos, provados nos autos, exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem a elevação da reprovação da conduta. O apelante estar empregado como diarista em serviço rural confirma a conclusão sentencial, de que o mesmo reunia condições de se sustentar por meios lícitos, mas, conscientemente, optou por praticar crimes.

3. O artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, impõe sejam consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Na espécie, houve apreensão de mais de 5kg de maconha, dado que indica a necessidade de reprovação acima do ínsito ao tipo fundamental.

4. Impossível a isenção das custas processuais mediante a concessão da gratuidade da justiça, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. Conforme artigo 198, §3º, do CPC, o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação, razão pela qual, a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação.

5. Recurso conhecido. Negado provimento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000348-66.2021.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSE FELIPE SOARES PEREIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000348-66.2021.8.08.0007 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE FELIPE SOARES PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ FELIPE SOARES PEREIRA
, em face da sentença de fls. 119/121, da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes descritos no artigo 33 da Lei 11.343/2006, e no artigo 12 da Lei 10.826/03, à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial fechado, bem como, ao pagamento de 1.143 dias-multa.

Narra a denúncia que por volta das l7h30min do dia 26 de abril de 2021, na Rua Engenheiro Silvino, nº 36, Bairro Ibituba, Baixo Guandu/ES, o apelante teria em depósito 8 (oito) tabletes e 1 (uma) bucha de maconha, 1 (uma) bucha de haxixe e 1 (uma) pedra de crack, bem como, 01 (uma) arma de fogo calibre .38, 06 (seis) munições calibre .38 intactas e outras 19 (dezenove) deflagradas.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

Na forma das razões de fls. 133/155, formula pleito absolutório por negativa de autoria e insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da reprimenda aplicada e a concessão do benefício da gratuidade de justiça, com a isenção das custas processuais.

Contrarrazões ministeriais às fls. 159/163, pelo desprovimento do recurso.

No id. nº 3758653, parecer do Ministério Público de segundo grau, subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, também pela preservação da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso:

A materialidade do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes está devidamente provada no exame químico de fls. 89/90, ao passo que a da posse ilegal da arma de fogo de uso permitido deflui do laudo pericial de fls. 116/118.

A autoria, igualmente, me parece suficientemente demonstrada nos autos, a despeito de o réu negar a prática das infrações penais.

A testemunha Alander Oliveira Mello, em audiência judicial cujo termo segue à fl. 85, prestou depoimento captado em mídia audiovisual, afirmando que o apelante já seria conhecido da polícia, estando homiziado no município de Baixo Guandu/ES. Lembra que havia mandado de prisão expedido em desfavor do réu, sendo que, em diligência realizada para o cumprimento da ordem, encontraram uma pequena quantidade de drogas sobre o sofá e uma mochila contendo grande quantidade de drogas, além de uma arma de fogo e munições. Informa, também, que localizaram no imóvel material utilizado para preparo e embalo de drogas, como balança, gilete, plástico filme e sacolé.

Na mesma linha, o depoimento do Policial Militar Breno Zorzal Magioni, gravado na mesma ocasião.

Logo, observa-se que os relatos policias são firmes e uníssonos, imputando ao ora apelante a propriedade das substâncias entorpecentes e da arma e munições ali encontradas.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

Neste particular, vale pontuar que o réu tinha contra si várias anotações criminais pretéritas, bem como, que as justificativas defensivas, de que a mochila com as drogas teria sido deixada na casa por terceira pessoa não identificada não é minimamente razoável, porque custa crer que alguém pudesse ter pulado o muro do imóvel para esconder a mochila, correndo o risco de ser visto ou de vir a perder os entorpecentes. Por outro lado, também cobra relevo o fato de que a defesa não nega a apreensão de drogas e munições sobre o sofá, tampouco do material comumente utilizado para o preparo de entorpecentes para a comercialização.

Logo, preservo a condenação e passo à apreciação do pedido subsidiário de revisão da pena-base do crime de tráfico de drogas, em especial, em relação às operadoras afetas à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

No tocante à culpabilidade, averba a sentença:

CULPABILIDADE: o juízo de culpabilidade deve ser entendido coma o grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e ilícita do acusado e, no caso dos autos, o grau de censura que incide sobre a conduta do acusado é imenso, eis que se trata de pessoa com plena capacidade de prover o seu sustento de forma lícita, mormente porque não possui nenhuma deficiência física ou dificuldade cognitiva. Porém, preferiu se enveredar pelo submundo do tráfico de drogas, em vez de aproveitar seu vigor físico, capacidade de aprender e se adaptar a novos ambientes, podendo facilmente prover sua subsistência por meio de um emprego ou desenvolver trabalhos sociais, optou por realizar o tráfico de drogas.

No ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022).

Logo, a exasperação da pena-base deve se basear em fundamentos concretos, provados nos autos, exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem a elevação da reprovação da conduta.

A defesa aduz que ao tempo da prisão o apelante estava empregado como diarista em serviço rural, circunstância que, em meu ver, não infirma as conclusões sentenciais. Aliás, demonstra que, de fato, o apelante reunia condições de se sustentar por meios lícitos, mas, conscientemente, optou por praticar crimes.

Mantenho a valoração negativa.

As circunstâncias do crime, por seu turno, foram tidas como graves, na medida em que “
o tráfico realizado pelo referido acusado ocorria de forma rotineira e em grandes quantidades, tanto é que, em uma única abordagem, mais de cinco quilos de substâncias entorpecentes
”.

A exasperação sentencial atende ao que prescreve o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, que impõe sejam consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso em tela, houve apreensão de grande quantidade de entorpecente (excedendo a 5kg de maconha), dado que indica a necessidade de reprovação acima do ínsito ao tipo fundamental.

Nesse caso, deve ser preservada a exasperação.

Consta, por fim, pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 198, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação. A análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000348-66.2021.8.08.0007 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE FELIPE SOARES PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06 E ART. 12, LEI 10.826/03. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. TESTEMUNHOS POLICIAIS CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS. PENA-BASE. CULPABILIDADE. E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1. Havendo provas de materialidade e a autoria do crime, descabe acolher o pedido de absolvição. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

2. A exasperação da pena-base deve se basear em fundamentos concretos, provados nos autos, exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem a elevação da reprovação da conduta. O apelante estar empregado como diarista em serviço rural confirma a conclusão sentencial, de que o apelante reunia condições de se sustentar por meios lícitos, mas, conscientemente, optou por praticar crimes.

3. O artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, impõe sejam consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Na espécie, houve apreensão de mais de 5kg de maconha, dado que indica a necessidade de reprovação acima do ínsito ao tipo fundamental.

4. Impossível a isenção das custas processuais mediante a concessão da gratuidade da justiça, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. Conforme artigo 198, §3º, do CPC, o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação, razão pela qual, a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação.

5. Recurso conhecido. Negado provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.